Tribunal: TCU
Processo: 023.383/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9908/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o ato de Marina Teixeira Goncalves (peça 3), contratada temporariamente pelo regime da Lei 8.745/1993, teve seu contrato de trabalho encerrado em 17/6/2020, consoante se vê no resultado da consulta ao Siapenet acostado à peça 15. Aplica-se, portanto, ao caso, o disposto no § 5o do art. 260 do Regimento Interno do TCU; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto a apreciação de mérito do ato de admissão o ato de peça 3, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Legalidade e registro dos demais atos de admissão; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.383/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Regis Jesus de Carvalho (XXX.269.310-XX); Edicarsia Barbiero Pillon (XXX.529.950-XX); Fabricia Dubinski (XXX.673.829-XX); Fagner Luiz do Canto Antonio (XXX.794.589-XX); Fernanda Espindola Assumpcao Bastos (XXX.614.259-XX); Iara Maria Schussler Nicolau (XXX.123.209-XX); Marina Teixeira Goncalves (XXX.747.607-XX); Sibelly Strey Venturi (XXX.649.899-XX); Vilson Moro (XXX.764.809-XX); Wei Lin (XXX.292.899-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.